Tribunal: CARF
Processo: 10872.720226/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720226/2017-71
ACÓRDÃO
2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACAO CRISTA VICENTE MORETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Ausente a demonstração precisa das razões que ensejariam a decretação
de nulidade da decisão proferida em primeira instância, merece ser a
preliminar rejeitada.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Tendo o procedimento de fiscalização ocorrido de forma regular, com a
observância de todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no
70.235/1972, restando ausentes quaisquer das causas de nulidade
previstas no art. 59 do mesmo diploma, não há que se falar em nulidade da
autuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselehiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACAO CRISTA VICENTE MORETTI
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
Auto de Infração relativo às Contribuições Previdenciárias da Empresa e
GILRAT, no valor total de R$ 957.748,89
Auto de Infração relativo às Contribuições devidas a outras Entidades e Fundos:
SENAC, SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação - FNDE, no montante de R$
251.464,65
Auto de Infração de multa previdenciária decorrente da ausência de preparo
das folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados, totalizando R$ 2.284,05.
Auto de Infração de multa previdenciária decorrente do não lançamento em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
Contribuições da empresa e os totais recolhidos, perfazendo R$ 22.840,21.
Em sua peça impugnatória (f. 471/497) pediu a decretação da nulidade dos autos de
infração, tanto aqueles que albergam as obrigações principais, quanto aqueles que dizem respeito
ao descumprimento das obrigações acessórias, ao argumento de que presente “erro na base de
cálculo considerada para os lançamentos”, além de indigitada “falta de motivação.”
Ao apreciar a pretensão de declaração de nulidade das autuações, proferido o
acórdão que assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida de que
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
3
as obrigações principais e acessórias, ensejadoras do lançamento, foram
cumpridas tempestivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 610)
Cientificada da decisão da DRJ em 10 de outubro de 2017 (f. 707) apresentou,
em 27 de outubro de 2017 (f. 623), recurso voluntário (624/650), pleiteando, inicialmente, o
reconhecimento da nulidade da decisão proferida pela instância a quo. Replicou os argumentos
atinentes à nulidade de todos os autos de infração lavrados e ainda as considerações acerca do
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Acuso, inicialmente, o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela
parte recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Havendo teses exclusivamente de natureza preliminar, passo a analisá-las.
I – DA NULIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO
Em sua peça recursal afirma que
a Fiscalização informou que os salários de contribuição para as competências
01/2013 a 13/2013 foram apurados nas folhas de pagamento analíticas e
sintéticas, tendo a Recorrente, no entanto, demonstrado que os valores
considerados para o lançamento não batem com os valores das folhas de
pagamento anexas aos autos.
No entanto, a C. DRJ., além de não observar a divergência destacada pela
Recorrente, apresentou novo argumento para justificar os valores utilizados,
informando que eles foram indicados em GFIP.
Ora, a Fiscalização informa que utilizou as folhas de pagamento para alcançar
as bases de cálculo dos lançamentos, e foi amplamente demonstrado pela
Recorrente que os valores utilizados não correspondem àqueles constantes das
suas folhas de pagamento, o que, por si só, já é capaz de tornar os autos de
infração nulos.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
4
E forçoso reconhecer, portanto, que o raciocínio externado pela 4a Turma da
DRJ/BEL resume-se, de forma clara, a um ponto não fundamentado, não tendo
sido analisados de forma pormenorizada os argumentos apresentados pela
Recorrente, tampouco a fundamentação utilizada pela Fiscalização para os
lançamentos, o que enseja evidente prejuízo à Recorrente.
Em verdade, a premissa utilizada pela Turma Julgadora, a fim de fundamentar a
decisão de primeira instância, não possui qualquer respaldo juridico, posto que,
a defesa veiculada neste processo administrativo é de clareza meridiana ao
informar todos os pontos equivocados. dos lançamentos, novamente expostos
neste recurso.
Diante da inexistência de argumentos jurídicos e fáticos que justifiquem a
manutenção da decisão da DRJ torna-se evidente a nulidade da decisão de
primeira instância por ausência de motivação, ao indicar, de forma equivocada,
os fundamentos fáticos e de direitos necessários para este caso específico. Nesse
sentido, assim doutrina Hely Lopes Meirelles, vejamos:
(...)
Portanto, segundo a norma constitucional, todas as decisões administrativas
devem ser fundamentadas; sendo a motivação premissa obrigatória de validade.
(f. 629/631, passim; sublinhas deste voto)
Da leitura da peça impugnatória (f. 471/497) colhe-se que, na tentativa de
demonstrar o indigitado equívoco na apuração da base de cálculo, exibe, a título exemplificativo,
os valores lançados nas competências de janeiro e novembro/2013. Diferentemente do que ela,
não trouxe “todos os pontos equivocados dos lançamentos”, e sim apenas estes. A DRJ analisa-os
da seguinte forma:
A Impugnante utiliza a competência de novembro de 2013 para exemplificar
que o valor da folha (R$ 130.810,88) não coincide com a base de cálculo
utilizada nos lançamentos (R$ 154.522,43). No entanto, esta informação
fornecida na Impugnação não corresponde aos valores informados em GFIP
pela própria Interessada. Observa-se que na GFIP da competência 11/2013 a
base de cálculo apurada pela fiscalização, com base nos elementos acima
relatados, coincide, em centavos, com os informados em GFIP4 , R$ 151.311,03
(150.339,05 + 971,98), valores expressos na base de cálculo 0001 da Planilha 1,
anexo IX5 , fl. 462, para o CNPJ 33831322/0001-31, somados a R$ 3.211,40, base
de cálculo 0002 do CNPJ 33831322/0002-12, totalizando R$ 154.522,43 - base de
cálculo utilizada no lançamento, fl. 89. O valor de R$ 3.211,40 também coincide
com o informado pela Interessada na GFIP, CNPJ 33.831.322/0002-12,
competência 11/2013, número de controle MvD37JlwZfC0000-3.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
5
A Impugnante aponta também eventual inconsistência na competência janeiro
de 2013.
(...)
Quando a Interessada afirma que é evidente que o total da folha em janeiro de
2013 não é R$ 3.742,80, pode-se observar que em relação a esta afirmação não
há controvérsia, pois a autoridade fiscal lançou R$ 153.566,14 (149.961,13 +
3.605,01) e a própria Associação declarou nas últimas GFIP transmitidas o valor
total de R$ 149.819,29 (146.214,28 para a matriz - GFIP aguardando exportação
- e exatamente R$ 3.605,01 para a filial). Este último valor coincide com o
encontrado pela fiscalização, no entanto, em consulta ao Sistema da Receita
Federal denominado GFIP WEB, verifica-se que a GFIP prevalente, a na condição
"exportada" consta a declaração da matriz o montante de R$ 170.948,95 no total
da base de cálculo.
Nesse contexto, é da Impugnante o ônus probatório para desconstituir o
lançamento realizado com base na documentação fornecida pela própria
Interessada, mormente, a folha de pagamento e a contabilidade. O fato de
alegar que não entendeu o lançamento não tem o condão de modificá-lo, para
isso é preciso constituir provas, lastreada de documentação, sobre eventual
divergência. Não é diferente no lançamento das contribuições devidas sobre
pagamentos realizados à contribuintes individuais. A fiscalização cita o nome,
número do livro, o mês e o ano do lançamento contábil , o número da conta, os
recibos, e outros dados suficientes para a Impugnante, se assim desejar,
produzir, eventualmente provas contrárias ao lançamento tributário. (f. 616/617;
sublinhas deste voto)
Em colisão com o que assevera, evidenciado ter a instância de piso analisado, de
forma pormenorizada, as discrepâncias apontadas. Ausente qualquer mácula, deixo de acolher o
pedido de decretação de nulidade da decisão da DRJ.
II – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Registro que, em atenção ao princípio da dialeticidade, poder-se-ia cogitar o não
conhecimento do recurso neste tocante. Embora tenha a DRJ aclarado os motivos pelos quais não
padeceriam os lançamentos de nulidade, a partir dos exemplos citados pelo próprio sujeito
passivo, replica-os ipsis litteris, como se nenhuma decisão tivesse os analisado. Negligencia ainda
que sobre seus ombros recai o ônus probatório, como bem pontua a decisão recorrida, deixando
de pretender a juntada de documentos que escorariam suas alegações, em grau recursal.
Por se tratar de uma matéria de ordem pública, aprecio-a, valendo-me, para
tanto, daquilo que pontuado pela instância de piso, por convergir com o entendimento por mim
externado:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
6
A Impugnante afirma que "não é possível identificar nas folhas de pagamento,
tampouco através do Livro Diário como foram alcançados os valores
considerados como base de cálculo para os lançamentos efetuados".
No entanto, não se observa nenhum obstáculo para que a Impugnante entenda
os cálculos realizados e se for o caso indique suas divergências em relação ao
lançamento ou a parcela dele, pois os valores foram extraídos das informações
produzidas pela própria Interessada, folhas de pagamento analíticas e sintéticas
(anexo V), tais bases de cálculo foram confirmadas na contabilidade
apresentada, através do Livro Diário no. 000048 (anexo IV) e estão discriminadas
na planilha 1 – Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias de Empregados
Apuradas nas Folhas de Pagamento - 01/2013 a 13/2013 (anexo IX).
Da mesma forma em relação aos lançamentos referentes aos contribuintes
individuais, pois há indicação do livro contábil utilizado, da conta contábil e das
competências lançadas, conforme excerto do Relatório Fiscal:
(...)
A Impugnante utiliza a competência de novembro de 2013 para exemplificar que
o valor da folha (R$ 130.810,88) não coincide com a base de cálculo utilizada nos
lançamentos (R$ 154.522,43). No entanto, esta informação fornecida na
Impugnação não corresponde aos valores informados em GFIP pela própria
Interessada. Observa-se que na GFIP da competência 11/2013 a base de cálculo
apurada pela fiscalização, com base nos elementos acima relatados, coincide, em
centavos, com os informados em GFIP4 , R$ 151.311,03 (150.339,05 + 971,98),
valores expressos na base de cálculo 0001 da Planilha 1, anexo IX5 , fl. 462, para
o CNPJ 33831322/0001-31, somados a R$ 3.211,40, base de cálculo 0002 do
CNPJ 33831322/0002-12, totalizando R$ 154.522,43 - base de cálculo utilizada no
lançamento, fl. 89. O valor de R$ 3.211,40 também coincide com o informado
pela Interessada na GFIP, CNPJ 33.831.322/0002-12, competência 11/2013,
número de controle MvD37JlwZfC0000-3.
A Impugnante aponta também eventual inconsistência na competência janeiro
de 2013.
(...)
Quando a Interessada afirma que é evidente que o total da folha em janeiro de
2013 não é R$ 3.742,80, pode-se observar que em relação a esta afirmação não
há controvérsia, pois a autoridade fiscal lançou R$ 153.566,14 (149.961,13 +
3.605,01) e a própria Associação declarou nas últimas GFIP transmitidas o valor
total de R$ 149.819,29 (146.214,28 para a matriz - GFIP aguardando exportação -
e exatamente R$ 3.605,01 para a filial6). Este último valor coincide com o
encontrado pela fiscalização, no entanto, em consulta ao Sistema da Receita
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
7
Federal denominado GFIP WEB, verifica-se que a GFIP prevalente, a na condição
"exportada" consta a declaração da matriz o montante de R$ 170.948,95 no total
da base de cálculo.
Nesse contexto, é da Impugnante o ônus probatório para desconstituir o
lançamento realizado com base na documentação fornecida pela própria
Interessada, mormente, a folha de pagamento e a contabilidade. O fato de alegar
que não entendeu o lançamento não tem o condão de modificá-lo, para isso é
preciso constituir provas, lastreada de documentação, sobre eventual
divergência. Não é diferente no lançamento das contribuições devidas sobre
pagamentos realizados à contribuintes individuais. A fiscalização cita o nome,
número do livro, o mês e o ano do lançamento contábil , o número da conta, os
recibos, e outros dados suficientes para a Impugnante, se assim desejar,
produzir, eventualmente provas contrárias ao lançamento tributário.
Nota-se um prestígio ao princípio da verdade material quando se utiliza de
documentos produzidos pela própria impugnante para lastrear os lançamentos
tributário, resta a Impugnante, se entender de forma diferente, carrear aos autos
documentos utilizados no lançamento que não são hábeis e idôneos para
compor sua realidade contábil e fiscal, consequentemente deve ser
providenciada suas retificações nos termos da legislação tributária e contábil ou
produzir alegações específicas, acompanhada de provas específicas sobre qual
parte do lançamento, eventualmente, não corresponda a fatos geradores das
contribuições lançadas.
Ao colocar o fato gerador como centro de nossas observações, verifica-se que a
Impugnante não nega a sua ocorrência apenas resiste ao comportamento de a
fiscalização não esclarecer quais normas vedam a contabilização dos serviços
prestados por contribuintes individuais em "despesas diversas" ou similares. Ao
compulsar os autos verifica-se que a autoridade lançadora cita as normas
transcritas abaixa, que tem como objetivo a exigência de deixar as claras os
lançamentos contábeis que expressam fatos geradores de tributos, conforme se
depreende do inciso II, do art. 32 da Lei 8.212/91, detalhados no art. 225, II e §
13 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de
maio de 1999, o mesmo ocorre com os lançamentos na folha de pagamento.
(...)
Consigna-se que não há nenhum problema em colocar a data de 31/05/2017
como data de apuração do não cumprimento de obrigação acessória relacionada
ao não preparo das folhas de pagamento com todas as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS ou pelo
não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.295 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720226/2017-71
8
os fatos geradores de todas as contribuições. Pois até esta data essas obrigações
acessórias não foram cumpridas. A Impugnante entende que as supostas
infrações ocorreram em 2013, ano do não cumprimento das obrigações
principais, entretanto, não se pode olvidar, que na seara tributária, a obrigação
acessória goza de certa independência em relação à obrigação principal, um
exemplo disso ocorre com a própria Impugnante, que, para os anos calendários
que cumprem os requisitos para o gozo da imunidade condicionada, possui
obrigações acessórias sem obrigações principais atinentes às contribuições
previdenciárias.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 718
DF CARF MF
Original